Tribunal: TJES
Processo: 5012886-74.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012886-74.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR MONTOVANELI

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FILIAÇÃO SINDICAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em demanda proposta por beneficiário previdenciário que alega desconhecer descontos realizados por sindicato, sustentando inexistência de relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial sobre assinatura eletrônica e áudio; (ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve válida manifestação de vontade na contratação eletrônica; (iv) verificar eventual violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (v) apurar a existência de ilícito apto a ensejar repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a contratação ocorre por meios eletrônicos com uso de biometria e registros digitais, e não por assinatura manuscrita.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais quando prestam serviços remunerados, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência local.

A incidência do CDC não implica procedência automática dos pedidos, devendo as alegações ser confrontadas com o conjunto probatório.

A parte ré se desincumbe do ônus probatório ao apresentar dossiê digital robusto contendo biometria facial, gravação de áudio, IP e geolocalização, aptos a comprovar a autenticidade da contratação.

A manifestação de vontade por meio eletrônico é válida, nos termos do art. 107 do Código Civil, que consagra a liberdade das formas.

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 não se aplica à hipótese de contribuição associativa sindical, por tratar de operações de crédito consignado.

Comprovada a regularidade da contratação e inexistente falha na prestação do serviço, são legítimos os descontos realizados, afastando-se a repetição de indébito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório digital é suficiente para o convencimento do julgador. 2. A contratação eletrônica com uso de biometria facial, áudio e metadados constitui meio válido de manifestação de vontade. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. 4. A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 não se aplica às contribuições associativas sindicais. 5. A comprovação da regularidade da contratação afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370 e art. 85, § 11; CC, art. 107; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.815.953/RS, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, ApCiv nº 5000209-44.2024.8.08.0065.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012886-74.2024.8.08.0011

APELANTE:
VALDEIR MONTOVANELI

APELADO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)

JUIZ DE DIREITO: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
relatado
, trata-se
de Apelação Cível interposta por VALDEIR MONTOVANELI em face da sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 4ª Vara Cível, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de vício na contratação, asseverando que o réu logrou comprovar a regularidade da filiação eletrônica por meio de biometria facial e confirmação por áudio, além de registros de IP e geolocalização.

Em suas razões recursais o apelante suscita: (i) preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial grafotécnica e documentoscópica sobre a assinatura eletrônica; (ii) no mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (iii) alega a inexistência de relação jurídica, sustentando que a gravação de áudio foi induzida e que a assinatura eletrônica carece de certificação válida pela ICP-BRASIL; (iv) aduz a violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que veda autorização por telefone; e (v) requer a condenação do apelado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, reforçando a validade do negócio jurídico realizado em ambiente virtual.

Pois bem. A demanda foi proposta pela parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, ao identificar
descontos que
supostamente
não reconhece em seu benefício previdenciário, e o fato dos descontos serem realizados p
or Sindicato que
não tem o condão de descaracterizar a relação de consumo apresentada.

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o magistrado
a quo
ignorou o requerimento de prova pericial sobre a assinatura eletrônica e o áudio colacionado aos autos.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, incumbindo-lhe, na forma do art. 370 do CPC, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

No caso sub examine, a dilação probatória pretendida revela-se desnecessária diante da robustez dos elementos digitais apresentados.

Digo isto porque o Sindicato réu instruiu sua defesa com um dossiê de contratação de alta densidade técnica, contendo biometria facial (selfie do autor segurando seu documento oficial), geolocalização e registro de IP, além de arquivo de áudio claro e inteligível.

Sendo assim, a prova documental e digital produzida é plenamente capaz de formar o convencimento do julgador, tornando a perícia grafotécnica despicienda, mormente quando a contratação se deu por meios biométricos e não por assinatura manuscrita tradicional.
Rejeito
, pois,
a preliminar.

No que
se refere ao mérito recursal propriamente dito
, registre-se, inicialmente, a teor do pretendido pela parte autora, a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a incidência da legislação consumerista é definida pelo objeto do contrato, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade prestadora de serviços (AgInt no AREsp nº 2.815.953/RS, Rel. Min. Raul Araújo).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já reconheceu que entidades
sindicais, quando fornecem serviços remunerados (como convênios e assistências), equiparam-se ao conceito de fornecedor do art. 3º do CDC
(ApCiv nº 5000209-44.2024.8.08.0065).

Todavia, a incidência das normas protetivas do consumidor não implica, por óbvio, na procedência automática dos pedidos, devendo a verossimilhança das alegações ser confrontada com as provas dos autos.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que o Sindicato apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus
probatório que lhe incumbia
. Os documentos acostados comprovam que a contratação, ocorrida em 10/11/2023, seguiu protocolos de segurança rigorosos.
A utilização de biometria facial e a gravação de voz, aliadas aos metadados de IP e geolocalização, c
onferem autenticidade inquestionável à manifestação de vontade do autor.

Diferente do precedente paradigma citado pelo apelante
(Apelação Cível nº 5000209-44.2024.8.08.0065),
onde a documentação do sindicato foi considerada frágil por não comprovar robustamente a anuência, no presente caso a prova é contundente.

Na hipótese, não há indícios de fraude ou induzimento, mas sim de uma adesão formalizada por meio de plataforma eletrônica segura, o que é plenamente válido à luz do art. 107 do Código Civil, que consagra o princípio da liberdade das formas.

Quanto à alegação de violação à Instrução Normativa INSS nº 28/2008, impende destacar que referida norma disciplina autorizações para
empréstimos e cartões de crédito. A contribuição associ
ativa sindical possui regramento próprio e, uma vez comprovada a filiação por meios eletrônicos idôneos, não há ilegalidade na cobrança do percentual estatutariamente previsto.

Portanto,
a meu ver,
inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, o que torna legítimos os descontos efetuados.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte do Sindicato, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.